Tribunal: TJDFT
Processo: 0749978-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749978-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARI DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela cautelar antecedente interposto por DARI DOS SANTOS ROCHA em desfavor do COOPER MONTE VERDE COOPERATIVA HABITACIONAL impugnando decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, no processo PJE 0709875-45.2018.8.07.0003, em sede de cumprimento de sentença que homologou o valor devido, assegurou a reserva de honorários advocatícios, recomendou a não alteração das condições do imóvel, na forma do art. 77, VI, do CPC, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça; e, remanescendo a dívida, determinou que a penhora incida sobre bem de propriedade do próprio executado, e não bem de terceira pessoa, como indicado; expedindo-se mandado de avaliação e termo de penhora, e ofício ao cartório responsável para que efetue a indisponibilidade do imóvel. Em suas razões recursais, após relatar todo o imbróglio, o agravante informou que ofertou bem livre e desimpedido que, mesmo sendo vendido em 2a hasta, é capaz de satisfazer o crédito integralmente, bem que se encontra em nome de terceiro, seu filho, Eduardo Neri Peres da Rocha, que anuiu, expressamente, com a assunção da dívida, conforme declaração anexa aos autos. Informou que, entretanto, o juízo se negou à substituição do bem, afirmando que é possível terceiro nomear bens à penhora, em razão do art. 299, do CCB e artigos 835 e 848, do CPC. Pugna pela substituição do bem apresentado, reformando-se a decisão. Quanto ao valor executado, sustenta haver excesso na execução. E informou que nas ações de execução fiscal já apresentou impugnação, mas não houve julgamento, requerendo a suspensão do abatimento do valor correspondente às execuções fiscais no valor da venda da casa leiloada, até o julgamento final das execuções. Aduzindo demonstrados os requisitos da tutela cautelar, à luz do art. 300, do CPC, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da penhora e de eventual leilão do imóvel e demais atos expropriatórios, paralisando o feito até a decisão final do recurso, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal, com a substituição da penhora por ser o meio menos gravoso ao executado. Pugna pela prioridade de tramitação, na forma do art. 1048, do CPC. Juntou documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de prioridade de tramitação em obediência ao art. 1048, do CPC. Deixo de conhecer o sustentado excesso de execução uma vez que é tema a ser impugnado em sede própria, embargos do devedor/impugnação ao cumprimento de sentença, diante da vedação à supressão de instância nessa instância revisora. Melhor sorte não socorre o agravante acerca de questões apresentadas sobre abatimento das penhoras advindas de execuções fiscais informadas, que já estariam sendo apreciadas em sede de impugnação, mas não teria havido julgamento (conforme relatos do próprio agravante em sua petição recursal), inviabilizando conhecimento desses temas sob pena de supressão indevida de instância. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; pelo exposto, conheço parcialmente do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida, inclusive acautelatória, devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. É sabido e consabido que a contadoria judicial é auxiliar imparcial do juízo e seus atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Na forma do art. 299, do CCB, é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Não havendo consentimento expresso do credor, não há que se exigir a substituição pretendida, unilateralmente, uma vez que os artigos 4o, 6o, 789, 797 e 805, parágrafo único, prestigiam a solução integral da lide, incluindo a atividade satisfativa, o que se busca com as penhoras/constrições já habilitadas. Há inclusive, no art. 829 §2o, do CPC, menção expressa que a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Nesses termos, ainda em fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado. Sobre o tema, julgados recentes a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. ALEGAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA LEGÍTIMA. A alegação de que o imóvel penhorado pertence a terceiro cabe ao interessado, não sendo matéria de defesa do executado, ao qual não cabe vindicar direito alheio em nome próprio. A indicação à penhora deve atender não só ao requisito da menor onerosidade ao devedor, mas também ao interesse do credor e à eficiência da execução, devendo o executado demonstrar que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (Acórdão 1279295, 07155806220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. FIADOR. DEVEDOR FALECIDO. PENHORA DE IMÓVEL DA EX-COMPANHEIRA. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIAS PRECLUSAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. RECUSA LEGÍTIMA. (...) 4. Apesar de a execução dever ser promovida de modo menos gravoso ao devedor, essa diretriz não pode se sobrepor ao direito de crédito do exeqüente, nem tampouco pode significar prejuízo ao credor. No caso, o exequente fundamentou sua recusa no fato de tratar-se de crédito ilíquido, sem perspectiva de recebimento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247553, 07265990220198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela cautelar de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300 c/c artigos 4o, 6o, 789, 797 e 805, parágrafo único e 829 §2o, do CPC c/c art. 299, do CCB. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator